Tribunal: TJSP
Processo: 2047712-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Cumprimento de sentença de ação de rescisão contrato de compromisso de venda e compra firmado entre pessoa física e a construtora, sendo admissível a aplicação da teoria menor do Código de Defesa do Consumidor (artigo 28, § 5o, do CDC). Encerramento irregular das atividades e a ausência de bens em nome da cooperativa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Cumprimento de sentença de ação de rescisão contrato de compromisso de venda e compra firmado entre pessoa física e a construtora, sendo admissível a aplicação da teoria menor do Código de Defesa do Consumidor (artigo 28, § 5o, do CDC). Encerramento irregular das atividades e a ausência de bens em nome da cooperativa obstaculizou o ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, com a extensão da obrigação decorrente do título exequendo na pessoa de seus diretores administradores. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556577
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2047712-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ISABEL
CRISTINA CRISTOFOLETTI, é agravado LEANDRO DINIZ SOUTO SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047712-54.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 11269
No Processo - Classe:
2047712-54.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Osasco
Juiz(a) de 1o Grau:
Wilson Lisboa Ribeiro
Partes:
Agravante: Isabel Cristina Cristofoletti
Agravado: Leandro Diniz Souto Souza
Interessados: Cooperativa Habitacional Nova Piratininga,
Anazor de Almeida Neto, Nivaldo Pereira e Celso Roberto
Bittencourt
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Incidente
de
Desconsideração da Personalidade Jurídica. Cumprimento
de sentença de ação de rescisão contrato de compromisso de
venda e compra firmado entre pessoa física e a construtora,
sendo admissível a aplicação da teoria menor do Código de
Defesa do Consumidor (artigo 28, § 5o, do CDC).
Encerramento irregular das atividades e a ausência de bens
em nome da cooperativa obstaculizou o ressarcimento dos
prejuízos causados ao consumidor, o que autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica, com a extensão
da obrigação decorrente do título exequendo na pessoa de
seus diretores administradores. RECURSO IMPROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo requerido em
oposição à r. decisão de fls. 99/104, proferida em Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica, a qual afastou a impugnação apresentada pela recorrente.
Segundo o alegado, o CDC não seria aplicável aos sócios das
cooperativas, prevalecendo a norma especial Lei 5.764/71 (Lei das Cooperativas),
aplicando-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica do artigo 50 do
CC.
Entendia a recorrente que a Cooperativa possuía patrimônio, não
conseguindo o exequente encontrar bens por desídia, afastando a necessidade da
desconsideração da personalidade jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047712-54.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/4
Por conseguinte, ausente a configuração de desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, não poderia ser aplicada a desconsideração da personalidade
jurídica em decorrência da paralisação da atividade, da ausência de bens penhoráveis ou
do encerramento irregular.
Em consequência, postulou o afastamento da desconsideração da
personalidade jurídica.
A decisão de fls. 135/136 deferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo, para afastar atos de alienação de bens da recorrente até o julgamento final
do recurso.
O agravado apresentou resposta às fls. 141/153.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuidando-se de cumprimento de sentença de ação de rescisão contrato
de compromisso de venda e compra firmado entre pessoa física e construtora, sendo
admissível a aplicação da teoria menor do Código de Defesa do Consumidor (artigo 28,
§ 5o, do CDC), com a eventual responsabilização patrimonial dos sócios ou não,
dependendo das provas encartadas no processo.
Na circunstância do processo, a administração irresponsável da
cooperativa lesou diversos cooperados adimplentes, os quais não foram contemplados.
Depois, houve o encerramento irregular das atividades e a ausência de
bens em nome da cooperativa obstaculizou o ressarcimento dos prejuízos causados ao
consumidor, o que por si só já autorizava a desconsideração da personalidade jurídica,
com fundamento no artigo 28, § 5o, do CDC, com a extensão da obrigação decorrente do
título exequendo na pessoa de seus diretores administradores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047712-54.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/4
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora